Tribunal: STF
Processo: RHC 222611
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Gomes Machado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 749.365/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado.



    Em petição extremamente confusa, a defesa do recorrente sustenta que se estaria inviabilizando o ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal local. 



    Ao final, requer, o seguinte:



    “o conhecimento deste recurso ordinário constitucional a analisar o mérito da impetração e, mediante juízo ideal, confirmando o termos da ordem de habeas corpus, a concessão para o Paciente aguardar o julgamento das revisões criminais em liberdade, apenas isso, os impetrantes requerem o Direito de livre incoação das revisões criminais a atacarem a inversão do julgamento obtemperado pela Sexta Câmara Criminal do TJSP.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu improvimento, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO ATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABÍVEL REVISÃO CRIMINAL, NÃO AJUIZADA. NEGATIVA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”



    Examinados os autos, decido.



    A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:



    “HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 



    2. As alegações de nulidades e o pleito de liberdade provisória não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem que não conheceu do writ lá impetrado, o que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Como visto, o colegiado do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as teses defensivas sob o fundamento de que a questão não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente